Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-85.2012.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000154-85.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – CARTA CONVITE – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA

- EXTENSÃO A TODOS OS CORRÉUS – ART. 1.005 DO CPC C/C ART. 17, § 11 DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à contratação por carta convite, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELAN
TE(S): ELIAS MENDES LEAL FILHO

A
PELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelação cível interposta por
ELIAS MENDES LEAL FILHO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F., nos autos da Ação Civil Pública

n. 0000154-85.2012.8.11.0011, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o apelante a: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ii) pagamento de multa civil fixada em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, iii) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; iv) dever de ressarcir integralmente o erário no valor do imposto (ISSQN) no período da contratação indevida, devidamente corrigido.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a contratação da advogada era necessária sob o argumento que “a Prefeitura não dispunha de Assessoria jurídica especifica para representa—la judicialmente, bem como quando da Mudança de Comarca que culminou no Processo Licitatório 009/2008, haja vista que a atribuição da assessoria jurídica a época se limitava a pareceres e assessoramento administrativo interno da prefeitura”.

Afirma que “O serviço contrato não gerou danos ao erário, tão pouco utilizou de manobrar internas para a contração. Ao contrário, fato ignorado na sentença que havia recursos orçamentários para a ref. licitação, conforme Parecer Contábil de fls. 29 dos autos, o que demonstra não ser o caso de utilização indevida (ou inexistente) do recurso público”.

Aduz a ausência de dolo ou culpa perpetuado pela parte apelante.

Assevera, ainda, pelo princípio da eventualidade, a desproporcionalidade das penas aplicadas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo desprovimento da apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo – id. 35049977 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, ao argumento que foi contratado pelo prefeito à época.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial para condenar

o apelante a: i) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ii) pagamento de multa civil fixada em 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, iii) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos; iv) dever de ressarcir integralmente o erário no valor do imposto (ISSQN) no período da contratação indevida, devidamente corrigido.

Inconformados, o apelante interpôs o presente recurso de apelação.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
,
foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente na possível irregularidade no certame licitatório n. 018/2008 – Carta Convite n. 009/2008, realizada para proceder a contratação de advogada para representar judicialmente o município de Curvelândia.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (g.n.)

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Ora, a simples contratação de mais uma assessora jurídica não está revestida de dolo, uma vez que a contratação ocorreu em razão da ausência de servidor disponível para a realização do serviço, bem como o referido serviço foi devidamente realizado.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte da advogada e do agente político.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em realizar a contratação com vistas à obtenção de benefício próprio ou da respectiva advogada.

Aliás, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que manifestou pelo desprovimento do apelo diante da ausência de dolo e dano ao erário – id. 35049977 -:

Ao analisar o caso, percebe-se que a contratação de mais um assessor jurídico se amolda aos atos privados de gestão pública delegados ao Prefeito Municipal, até porque, a época dos fatos o Município de Curvelândia encontrava-se em fase de mudança da Comarca de Cáceres para Mirassol D’óeste, o que, por si só, aumenta a demanda de serviço.

Impor ao apelante a pecha de agente ímprobo sem detectar a malversação, a malícia e a intenção de favorecimento, neste caso, se mostra desproporcional e irrazoável.

É certo que o gestor deve obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal e tem a obrigação de efetuar despesas conscientes e inteligentes, porém se de fato trilhou caminho averso ao indicado, deve restar evidente em sua ação a irresponsabilidade e a maledicência essencial para autorizar a incidência da Lei n. 8429/92.

Aqui, agora, não existem provas e nem resta explícito a existência do elemento subjetivo, apto a autorizar a aplicação das sanções disponíveis na Lei n. 8429/92.

D
elineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­– dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada à Lei nº 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe e, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, atinge a todos os réus, devendo ser atribuído efeito expansivo à apelação, uma vez que se trata do julgamento da mesma conduta tipificada nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023